Tribunal: TJDFT
Processo: 0711161-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. CONDOMÍNIO. IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO. INDENIZAÇÃO. FILHAS MAIORES E CAPAZES. PRESENÇA NO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. CAUSAS EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização ajuizada por ex-cônjuge contra ex-esposa, visando ao arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum, no valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), correspondente a 50% do valor de mercado, após divórcio e maioridade das filhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a presença de filhas maiores e capazes no imóvel comum descaracteriza o uso exclusivo pela ex-cônjuge, afastando o dever de indenizar o ex-marido pela privação da fruição de sua cota-parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso exclusivo de bem comum por um dos ex-cônjuges, após a dissolução do vínculo conjugal, gera direito à indenização em favor do outro coproprietário, nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, vedando-se o enriquecimento sem causa.
4. A presença de filhas maiores, capazes e economicamente ativas no imóvel não afasta a caracterização do uso exclusivo pela genitora, configurando mera tolerância, sem direito próprio sobre o bem.
5. A função social da propriedade não pode ser invocada para suprimir o direito de copropriedade, devendo haver utilização equilibrada do bem sem benefício integral de um condômino em detrimento do outro.
6. A vulnerabilidade econômica alegada não constitui causa excludente da obrigação indenizatória prevista nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
7. O valor arbitrado de R$500,00 mensais, correspondente a 50% do valor de mercado comprovado por laudo técnico, mostrou-se adequado e proporcional à cota-parte do coproprietário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Teses de julgamento: 1. O uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge gera direito ao arbitramento de aluguéis proporcional à cota-parte do outro coproprietário. 2. A presença de filhos maiores e capazes no imóvel não descaracteriza o uso exclusivo quando estes não possuem direito próprio sobre o bem. 3. A função social da propriedade e a vulnerabilidade econômica não afastam o dever de indenizar pelo uso exclusivo de bem comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII; CC, arts. 1.319 e 1.326; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1239229, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1755066, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1070281, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível; STJ, AgInt no AREsp n. 1.545.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo.